Tribunal: TJPA
Processo: 0015055-23.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015055-23.2016.8.14.0015

APELANTE: ANDREY MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. MENORIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 545 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou o apelante pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP, em concurso formal, aplicando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (iv) afastamento da Súmula 231 do c. STJ. O Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para embasar a condenação; (ii) verificar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal; (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (iv) examinar a possibilidade de aplicação da confissão espontânea; (v)
analisar a viabilidade do afastamento da Súmula 231 do c. STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, pois o apelante foi preso em flagrante, parte da
res furtiva
foi recuperada e a palavra das vítimas, corroboradas por outros elementos de prova, apontam com segurança a sua autoria delitiva.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos vetores “motivos” e “consequências do crime”. No entanto, a busca por lucro fácil é inerente aos crimes patrimoniais. Além disso, a não recuperação integral da
res furtiva
não justifica, por si só, o desfavorecimento do vetor das consequências do crime.

5. O apelante não apresentou documento hábil a infirmar a guia de identificação criminal constante nos autos, a qual atesta que ele possuía 23 (vinte e três) anos na data dos fatos. Assim, nos termos da Súmula 74 do c. STJ, não há como reconhecer a atenuante da menoridade relativa.

6. Deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, em razão da confissão extrajudicial, nos termos da Súmula 545 do c. STJ.

7. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a Súmula 231, do c. STJ, não viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158). Além disso, a jurisprudência do c. STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 190, reforça que a aplicação do critério trifásico na dosimetria da pena impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes. Aliás, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO e nº 1.869.764/MS, ocorrido em 14/08/2024, a c. Corte Cidadã manteve a impossibilidade de redução da pena provisória a patamar aquém do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “b”, 65, III, “d”, 68, 72, 157, §2º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula 545; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 74;
STJ, REsp nº 2.057.181/SE, nº 2.052.085/TO, nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14/08/2024;
STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; STJ, REsp 1783637/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/11/2019; TJPA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Andrey Monteiro da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou, por duas vezes, pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, em concurso formal, à sanção de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa (cf. ID 20903154).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) absolvição do apelante, por insuficiência probatória; (b) a redução da pena-base a mínimo legal; (c) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (d) o afastamento da Súmula 231 do c. STJ (cf. ID 20903166).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 20903170).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
9732750
).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base a mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e o afastamento da Súmula 231 do c. STJ.

Pois bem.

É improcedente a pretensão absolutória. Senão, vejamos.

Ao analisar os autos, verifico que o réu foi preso em flagrante, momentos depois dos fatos, sendo parte da
res furtiva
recuperada, conforme demonstram o termo de exibição e apreensão de objeto e o auto de entrega à vítima, presentes nas páginas 10 e 11 do ID 20903026. Tais documentos possuem presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, categoria expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Ademais, a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devidamente registrada em meio audiovisual, revela-se mais do que suficiente para a formação de um juízo positivo acerca da culpa do apelante.

Em seus depoimentos em juízo (ID’s 20903054 / 20903061), as vítimas Francisca Gomes da Silva e Jovelino de Castro Chaves ratificaram os termos da denúncia, afirmando de maneira clara e segura que o apelante é um dos autores do delito, descrevendo detalhadamente a cena do crime, o concurso de agentes e o emprego da grave ameaça e a forma como reouveram parte da
res furtiva
.

Francisca relatou que se dirigia à Caixa Econômica quando foi abordada pelo réu e um comparsa não identificado. O apelante anunciou o assalto, dizendo: “Passa a bicicleta, vocês perderam.” Em seguida, o réu tomou posse de sua bicicleta, enquanto seu comparsa subtraiu a bicicleta de sua nora. Além disso, o réu arrancou a bolsa de seu marido, jogou-a no chão e retirou o cartão bancário. Também exigiu um celular, ao que Francisca respondeu que não possuía.

A ofendida relata ainda que os assaltantes fugiram levando os celulares e a bicicleta da nora, mas não outros pertences. Posteriormente, ao procurar sua bicicleta na feira do "troca-troca", Francisca a encontrou e avistou o réu fumando ao lado de uma mulher. Ao reconhecer sua tatuagem no braço, acionou os guardas municipais. Inicialmente, o réu negou qualquer envolvimento, mas, posteriormente, admitiu sua participação no crime.

Jovelino de Castro Chaves, por sua vez, confirmou o ocorrido, relatando que estava com sua esposa e sua nora por volta das 5h30, quando percebeu a aproximação de dois homens que anunciaram o assalto com a expressão “perdeu”. Ele descreveu que teve sua carteira arrancada e jogada no chão, enquanto os criminosos levaram as bicicletas e o celular de sua nora, fugindo logo em seguida.

Convém ressaltar que o c. STJ já assentou que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância e deve preponderar, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Também foi ouvida em juízo a testemunha Josivan dos Santos Silva, comprador da bicicleta roubada. Em seu relato, afirmou desconhecer a procedência ilícita do bem. Declarou que já havia visto o réu anteriormente na rua e que este lhe assegurou que a bicicleta era de sua propriedade. Posteriormente, Josivan foi abordado por um "sargento" e por uma das vítimas, ocasião em que foi informado de que a bicicleta era roubada. Ele indicou que o bem estava guardado em sua residência e explicou tê-lo adquirido pelo valor de R$ 20,00 (ID’s 20903062 / 20903063).

Dessa forma, observo que o depoimento de Josivan confirma a aquisição de uma das bicicletas diretamente do réu, o que evidencia o vínculo entre o este e o objeto do crime.

Finalmente, a testemunha Luís Carlos Balbino Silva, guarda municipal, corroborou os relatos das vítimas, relatando que foi acionado após a abordagem realizada por elas. Ele confirmou que, ao efetuar a prisão, ouviu testemunhas no local, incluindo Josivan, que afirmou ter adquirido a bicicleta diretamente do réu. O guarda também destacou que o réu indicou a pessoa que estava de posse do bem (ID’s 20903064 / 20903065)

Não bastasse tudo isso, verifico que o apelante, embora tenha optado por permanecer em silêncio durante seu interrogatório em juízo, admitiu a autoria delitiva perante a autoridade policial, em versão condizente com o restante do acervo probatório
(cf. página 14 do ID 20903025):

O indiciado retro qualificado, às perguntas da autoridade, respondeu: QUE: confirma o depoente que no início da manhã deste dia 25/11/2016, estava em companhia da pessoa que conhece pelo vulgo de "Neguinho", e juntos abordaram um casal que estava em uma bicicleta velha, de cor rosa, e uma mulher que estava em outra bicicleta de cor preta; Que, afirma que quando do roubo estava usando como arma um simulacro; Que, pegou a bicicleta rosa do casal, e Neguinho pegou a bicicleta e o aparelho celular da outra mulher; Que, evadiram-se do local, e separaram-se; Que, o depoente foi para a feira do troca troca onde vendeu a bicicleta por R$ 20,00 (vinte reais);Que, continuou na feira quando algum tempo depois foi abordado por guardas municipais que estavam acompanhados de duas mulheres; Que, as mulheres o acusavam do roubo das bicicletas, afirmando tê-lo reconhecido; Que, inicialmente negou, contudo em seguida disse-lhes pra quem tinha vendido a bicicleta e os levou até a pessoa, que aqui veio a saber chamar-se JOSIVAN DOS SANTOS SILVA, o qual confirmou ter comprado a bicicleta e a devolveu; Que, diz que Neguinho é usuário e morador de rua, que vive pela feira do Ceasa; Que, já foi preso e processado por furto e por tráfico na cidade de Maracanã. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

Trata-se de importantíssimo elemento de convicção.
Ora, o
artigo 155 do CPP veda a condenação com base unicamente em elementos informativos do inquérito, no entanto, se estes forem corroborados por provas judiciais, como no caso, podem e devem ser usados para confirmar a acusação.

Desse modo, entendo que as provas colhidas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do réu no roubo majorado pelo concurso de pessoas, denotando mero inconformismo a alegação da defesa em sentido contrário.

Prosseguindo, verifico que o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal deve ser deferido. Para melhor demonstrar, transcrevo o trecho referente à primeira fase da dosimetria da pena:1:

Vítima Eliene Assunção Cordeiro:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade:
Normal à espécie.

Antecedentes:
Em que pese o réu já possuir sentença penal condenatória, o trânsito em julgado ocorreu após os fatos narrados na denúncia, não podendo ser utilizado para fins de maus antecedentes e reincidência.

Conduta social
: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo.

Personalidade:
não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime: Desfavoráveis.
O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral.

Circunstâncias

do crime
: Normais à espécie.

Consequências do crime
: Desfavoráveis, haja vista que o aparelho celular subtraído da vítima não foi recuperado.

Comportamento das vítimas:
em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

(...)

Vítima Francisca Gomes da Silva:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade:
Normal à espécie.

Antecedentes:
Em que pese o réu já possuir sentença penal condenatória, o trânsito em julgado ocorreu após os fatos narrados na denúncia, não podendo ser utilizado para fins de maus antecedentes e reincidência.

Conduta social
: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo.

Personalidade:
não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime: Desfavoráveis.
O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral.

Circunstâncias

do crime
: Normais à espécie.

Consequências do crime
: Normais à espécie, haja vista que a vítima recuperou sua bicicleta.

Comportamento das vítimas:
em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que uma circunstância judicial prejudica o réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

À luz dos excertos, observo que dois vetores foram desabonados: os motivos e as consequências do crime. Ambos, contudo, devem ser neutralizados.

O primeiro, porque o desejo de lucro fácil é inerente aos delitos patrimoniais, como o roubo, o que evidencia a contrariedade à Súmula 17 deste e. Tribunal de Justiça.

O segundo, pois a não recuperação da
res
é esperada em crimes dessa natureza, não podendo, por si só, justificar o aumento da pena-base (STJ, REsp 1783637/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/11/2019). Tal circunstância apenas poderia influenciar a dosimetria em hipóteses excepcionais,
v.g.
, quando o prejuízo da vítima for expressivo, o que não foi apurado no caso.

Por outro lado, não há fundamento para o reconhecimento da menoridade relativa. A defesa não apresentou documento hábil a comprovar que o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (25/11/2016), conforme exige a Súmula 74 do c. STJ.

Dessa forma, permanece válida a guia de identificação criminal constante na página 8 do ID 20903031, na qual se verifica que o réu nasceu em 30/07/1993, tendo, portanto, 23 (vinte e três) anos na data do ocorrido.

Contudo, deve ser reconhecida, de ofício, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, em razão da confissão extrajudicial, nos termos da Súmula 545 do c. STJ.

Todavia, tal reconhecimento não resultará na redução da pena intermediária, em razão do óbice imposto pela Súmula 231 do c. STJ, sendo descabido o pleito formulado pela defesa para o afastamento dessa restrição.

Ora, o Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o referido verbete não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da Súmula 231, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
). Registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada.

Assim, tendo em vista os reparos promovidos, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Ressalto que, embora o crime tenha sido cometido contra duas vítimas, para evitar repetições desnecessárias, realizarei um único cálculo dosimétrico, considerando que as ponderações são idênticas, e, ao final, aplicarei o aumento decorrente do concurso formal de crimes.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ, bem como do tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Desse modo, aumento a pena provisória de referência em 1/3 (um terço), para torná-la concreta em de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Diante do concurso formal de dois crimes de roubo, aumento a pena em 1/6 (um sexto). Dessa forma, torno definitiva a pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, "b", do CP.

No que se refere à pena de multa, considerando que os crimes foram cometidos em concurso formal, o procedimento adequado é a soma das multas calculadas antes da aplicação da fração correspondente, conforme dispõe o artigo 72 do Código Penal.

Por esse motivo, fixo a pena de multa em 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 18/03/2025